Tribunal: TJES
Processo: 0036611-52.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036611-52.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA EVANGELICA RESGATE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE CONTA POUPANÇA DE ENTIDADE RELIGIOSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO SUBSTITUTO. PRETENSÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC PARA DESLOCAR A RESPONSABILIDADE À FONTE PAGADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pela Igreja Evangélica Resgate contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder ao pedido de restituição de R$ 50.000,00, relativo a valores de Imposto de Renda Retido na Fonte incidentes sobre rendimentos de conta poupança no período de 2010 a 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por pedido de restituição de valores de IRRF retidos sobre rendimentos de aplicação financeira de entidade religiosa; (II) estabelecer se a existência de relação de consumo entre correntista e instituição financeira permite qualificar a retenção tributária como falha na prestação de serviço bancário; e (III) determinar se a ausência de comprovação da declaração formal de imunidade tributária à fonte pagadora afasta a alegação de ilicitude da retenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A pretensão de restituição de valores descontados a título de IRRF possui natureza tributária quando a causa de pedir se funda na imunidade tributária da entidade religiosa e o pedido busca a devolução de tributo federal retido na fonte.

O Imposto de Renda é tributo de competência da União, e a instituição financeira que efetua a retenção na fonte atua como responsável tributário substituto, cumprindo obrigação legal de arrecadação e repasse ao sujeito ativo da obrigação tributária.

O banco que retém e repassa valores ao Fisco não detém disponibilidade econômica sobre o montante recolhido, razão pela qual não é o sujeito passivo legítimo para responder por repetição de indébito tributário.

A restituição de tributo indevidamente retido deve ser buscada perante a Receita Federal do Brasil ou, se necessário, em ação própria contra a União perante a Justiça Federal, nos termos da disciplina tributária aplicável.

A existência de relação de consumo entre correntista e instituição financeira não altera a natureza tributária da obrigação de retenção do IRRF, pois a conduta questionada decorre de imposição legal de direito público, e não do contrato bancário.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não incide sobre a retenção de IRRF quando a alegada irregularidade decorre de norma tributária que disciplina imunidade e dispensa de retenção, e não de defeito no serviço bancário.

A restituição administrativa de valores referentes ao ano de 2016 não implica reconhecimento de responsabilidade civil autônoma do banco para devolver valores de exercícios anteriores já repassados ao Tesouro Nacional.

A solidariedade própria das relações de consumo não se aplica ao caso, pois não há cadeia de fornecedores responsável por defeito de produto ou serviço, mas relação jurídico-tributária entre contribuinte, responsável tributário e União.

A ausência de comprovação da apresentação de declaração escrita de imunidade à fonte pagadora, exigida pelo art. 72 da Instrução Normativa RFB n. 1.585/2015, impede concluir que o banco agiu em desconformidade com a legislação tributária ao realizar as retenções.

A manutenção da sentença impõe a subsistência da condenação sucumbencial e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que retém e repassa IRRF à União, na condição de responsável tributário substituto, não possui legitimidade passiva para responder por pedido de restituição de indébito tributário formulado pelo contribuinte. 2. A existência de relação de consumo entre correntista e banco não transforma obrigação legal de retenção tributária em defeito na prestação de serviço bancário. 3. A dispensa de retenção de IRRF em favor de entidade imune depende da comprovação da declaração escrita da condição de imunidade à fonte pagadora, nos termos da norma tributária aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 109, I, 150, VI, “b”, e 153, III; CPC, arts. 17, 85, §§ 2º e 11, e 485, VI e § 7º; CTN, arts. 45, parágrafo único, 134, 165 e seguintes, e 168; CDC, arts. 12, 13, 14 e 18; Instrução Normativa RFB n. 1.585/2015, art. 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 297; STF, ADI n. 2.591; STJ, AgInt no AREsp n. 1.881.140/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03-04-2023, DJe 25-04-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036611-52.2017.8.08.0035.

A
PELANTE
:
IGREJA EVANGÉLICA RESGATE
.

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

1
. -

DO OBJETO DO RECURSO.

A apelante insurge-se contra a sentença proferida pela meritíssima Juíza de Direito da
Terceira
Vara Cível de Vila Velha,
Comarca da Capital,
(fls. 123-5 dos autos digitalizados
)
, integrada pela decisão de embargos de declaração
de
id 10400297, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do C
ódigo de Processo Civil
, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S. A. para responder ao pedido de restituição de valores de Imposto de Renda Retido na Fonte descontados
em
conta poupança de titularidade
dela, apelante,
no período de 2010 a 2015. Postula a apelante a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira
ré
e, no mérito, que seja
ela

condenada à restituição do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais, além da inversão do ônus sucumbencial.
Após examinar os argumentos jurídicos expendidos pelas partes e a
documentação carreada ao processo,
conclui que n
ão assiste razão à apelante.

2
. - DA SÍNTESE FÁTICA E DO TRÂMITE PROCESSUAL.

A
apelante
, pessoa jurídica de direito privado de natureza religiosa, inscrita no CNPJ-
MF
n. 11.590.541/0001-33, ajuizou em 13-12-2017 ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais em face do Banco do Brasil S. A., narrando ser titular de conta na modalidade “Poupança Ouro” junto à instituição financeira apelada e ter sofrido descontos mensais a título de IRRF sobre os rendimentos da aplicação durante o período de 2010 a 2015. Sustentou que na qualidade de entidade religiosa é beneficiária da imunidade tributária assegurada pelo art. 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal, e que o banco apelado teria descumprido a norma do art. 72 da Instrução Normativa RFB n. 1.585/2015, que dispensa a retenção do imposto na fonte quando o beneficiário declara, por escrito, sua condição de entidade imune. O valor total dos descontos
realizados n
o período de 2010 a 2015 alcança R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), após a dedução dos valores referentes ao ano de 2016, que foram restituídos administrativamente pelo banco.

O banco réu apresentou contestação (fls. 74-7 dos autos originários) na qual suscitou, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, de dano indenizável e de nexo causal, ao argumento de que atuou como mero responsável tributário substituto, com obrigação legal de reter e repassar à União Federal os valores do IR incidente sobre os rendimentos da aplicação. Apresentada a réplica (fls. 104-7) e realizada audiência de conciliação frustrada (fl. 122), sobreveio a
respeitável
sentença recorrida (fls. 123-5), que rejeitou a preliminar de inépcia da
petição
inicial mas acolheu a de ilegitimidade passiva do banco, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Os embargos de declaração opostos pela autora (fls. 127-37) foram rejeitados (id 10400297) ao fundamento de que o propósito
dela
era, em verdade, a desconstituição do julgado, e não o esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão.

3
. - DO MÉRITO RECURSAL.

3
.1. - Da qualificação jurídica da pretensão: natureza tributária da demanda.

O exame da petição inicial revela que a pretensão deduzida pela apelante tem substrato essencialmente tributário, ainda que revestida de roupagem consumerista nas razões recursais.
Na
causa de pedir
ela
narra, com precisão, a realização de descontos mensais a título de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os rendimentos de aplicação financeira.
O
fundamento da
impossibilidade dos descontos
é a imunidade tributária d
e
entidade religiosa (
CF,
art. 150, VI, “b”
)
; e o pedido é a restituição dos valores retidos a
tal
título.

Como sabido,
o IR é tributo cuja competência impositiva pertence exclusivamente à União Federal (art. 153, inciso III, da Constituição Federal). A retenção na fonte é modalidade de responsabilidade tributária por substituição regressiva (art. 45, parágrafo único, do C
ódigo Tributário
Nacional
), por meio da qual a lei atribui à fonte pagadora, no caso, o banco, a obrigação de reter o tributo e recolhê-lo ao sujeito ativo da obrigação tributária, que é a União. Nessa relação, o banco não age em nome próprio nem por conta própria: age como
longa manus
do Fisco
federal
, cumprindo dever imposto
a ele
pela legislação tributária federal, sob pena de responsabilização pelo tributo não recolhido (art. 134 do CTN). A pretensão de ver restituídos os valores indevidamente retidos a
tal
título, portanto,
só pode ser validamente dirigida
contra o sujeito ativo da obrigação tributária, a União Federal, e não contra o responsável tributário substituto que cumpriu a determinação legal.

N
os casos de retenção indevida de IR pela fonte pagadora, o contribuinte deve buscar a restituição do indébito tributário diretamente junto à Receita Federal do Brasil, por meio dos instrumentos previstos na legislação tributária (arts. 165 e seguintes do CTN), e não em face do responsável tributário substituto. Isso porque o responsável tributário que efetua a retenção e o repasse ao Fisco não detém mais a disponibilidade econômica sobre os valores retidos após o recolhimento: esses valores integram o patrimônio público federal no momento do recolhimento, tornando-se
receia
da União, e não do banco. Condenar o banco a restituir valores que foram repassados ao Tesouro Nacional equivaleria a impor
a ele
obrigação de pagar quantia da qual não
se apropriou.
Não é esse o resultado que o ordenamento jurídico autoriza, e tampouco o caminho que a legislação tributária disponibiliza ao contribuinte que sofreu retenção indevida.

3
.2. - Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S. A.: acerto da sentença recorrida.

A sentença recorrida, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S. A., adotou a premissa juridicamente correta de que
ele
, na qualidade de responsável tributário substituto, não é o titular da obrigação de restituir os valores de IR retidos na fonte, porquanto
tais
valores foram repassados à União Federal, verdadeira credora
n
a relação tributária. A legitimidade passiva
ad causam
exige que o réu seja o sujeito da relação jurídica de direito material sobre a qual versa a demanda, ou seja, aquele que pode efetivamente satisfazer a pretensão deduzida pelo autor (art. 17 do CPC). No caso em exame, a pretensão da apelante é a restituição de valores de IR que reputa indevidamente retidos. Esse direito à restituição do indébito tributário,
se
existente, é oponível à União Federal, sujeito ativo da obrigação tributária, e não ao banco, que exerceu função de arrecadação por imposição legal. A União é quem tem o poder-dever de devolver ao contribuinte os tributos indevidamente arrecadados, nos termos do art. 165 do CTN, mediante procedimento administrativo perante a Receita Federal ou, caso negada a restituição na via administrativa, por meio de ação judicial perante a Justiça Federal (art. 109, inciso I, da CF). Identificada a legitimidade passiva como requisito processual de existência da relação jurídico-processual válida, e ausente essa condição em relação ao banco apelado, correta foi a extinção do processo sem resolução do mérito.

3
.3. - Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para alterar a qualificação tributária da pretensão.

Não
merece
prospera
r
o argumento da apelante de que a relação de consumo entre
ela
e o banco
réu
transformaria a pretensão de restituição do tributo em demanda de reparação por falha na prestação de serviços, sujeita ao art. 14 do CDC e à responsabilidade objetiva do fornecedor. Embora seja inegável que a relação entre correntistas e instituições financeiras é, em regra, de consumo, nos termos da Súmula n. 297 do STJ e da
decisão da
ADI n. 2.591/STF, não é a qualificação subjetiva da relação jurídica que define a natureza do dever violado e, por consequência, o responsável pela reparação. O que determina a legitimidade passiva é o conteúdo da obrigação
indicada como violada
: se essa obrigação decorre do vínculo tributário e tem como credor
a
a União, a mera existência de uma relação de consumo paralela entre as partes não tem o condão de deslocar a responsabilidade tributária da União para o banco. O banco não praticou, ao reter o IR, ato decorrente do contrato bancário: praticou ato de natureza tributária, imposto por lei federal, que não integra o conteúdo negocial da conta poupança. A distinção entre o contrato de conta bancária e a obrigação tributária de retenção na fonte é essencial: a primeira é fonte de direitos e deveres de natureza privada entre banco e cliente; a segunda é imposição de direito público que independe da vontade das partes.

Nesse contexto, o art. 14 do CDC, invocado pela apelante para fundamentar a alegação de responsabilidade objetiva do banco por “defeito na prestação do serviço”, não tem incidência sobre a conduta de retenção do IR. O defeito do serviço, para os fins do CDC, pressupõe a existência de uma expectativa legítima do consumidor quanto à qualidade, à segurança ou à eficiência do serviço contratado, que é frustrada pela conduta do fornecedor. Contudo, a expectativa da apelante, de não ter IR retido sobre os rendimentos de sua poupança, não decorre do contrato bancário, mas sim de norma tributária: a imunidade constitucional (art. 150, VI, “b”, CF) e a dispensa de retenção prevista no art. 72 da IN RFB n. 1.585/2015. O descumprimento de uma norma tributária de dispensa de retenção não configura, técnica e juridicamente, defeito na prestação do serviço bancário para os efeitos do art. 14 do CDC: configura, se existente, violação de obrigação tributária, cuja consequência (a restituição do indébito), é regulada pelo direito tributário e não pelo direito do consumidor. Pretender aplicar o CDC para transformar uma pretensão de natureza tributária em demanda consumerista é esvaziar a distinção entre os dois ramos do Direito e criar fundamento de competência e responsabilidade sem amparo no ordenamento jurídico.

3
.4. - Da restituição administrativa dos valores de 2016: ausência de reconhecimento de responsabilidade civil.

A apelante argumenta que a restituição administrativa pelo banco dos valores de IR retidos em 2016 evidenciaria o reconhecimento de responsabilidade direta
dele
e, portanto, a legitimidade
dele
para responder pela restituição dos valores dos anos anteriores. Esse argumento, conquanto aparentemente persuasivo, não resiste à análise jurídica adequada. A restituição administrativa dos valores de 2016 pelo banco apelado pode ter decorrido de variadas razões, entre elas: (
I
) a apresentação pela Igreja da declaração escrita de sua condição de entidade imune após o desconto, acompanhada de pedido administrativo de restituição, viabilizando ao banco o creditamento em conta como ajuste; (
II
) a existência de mecanismos de compensação interna no sistema bancário, autorizados pela legislação tributária, que permitem à fonte pagadora efetuar estorno ou compensação em exercício corrente; ou (
III
) acordo administrativo entre as partes para equacionar a situação referente ao exercício de 2016. Em nenhuma dessas hipóteses a restituição dos valores de 2016 implica
em
reconhecimento de que o banco possui legitimidade civil autônoma para responder pela restituição de todos os valores retidos nos exercícios anteriores, desvinculada do mecanismo tributário. Ademais, o fato de que o banco pode, em determinadas circunstâncias operacionais, efetuar ajustes ou compensações em conta corrente não significa que disponha dos valores retidos em exercícios anteriores já consolidados no Tesouro Nacional, sob pena de responsabilização do agente financeiro por desfalque de receita pública.

3
.5. - Da competência da Justiça Federal e da via adequada para a pretensão da apelante.

Reconhecida a natureza tributária da pretensão da apelante, impõe-se igualmente reconhecer que a via adequada para a sua satisfação é a ação de repetição de indébito tributário, a ser ajuizada em face da União Federal perante a Justiça Federal competente, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. O art. 165 do Código Tributário Nacional assegura ao sujeito passivo da obrigação tributária, no caso, a Igreja Evangélica Resgate, na condição de contribuinte de direito do IR, o direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável. Esse direito à repetição do indébito é exercível perante a Receita Federal do Brasil, por meio de pedido administrativo de restituição (PERDCOMP), no prazo de cinco anos a contar da data do pagamento indevido (art. 168 do CTN). Negada a restituição na via administrativa, ou decorrido o prazo sem manifestação do Fisco, abre-se ao contribuinte a via judicial perante a Justiça Federal, que detém competência constitucional para apreciar causas em que a União é parte. A circunstância de que parte dos créditos possa estar prescrita, em razão da demora da apelante em reconhecer os descontos e em adotar as providências cabíveis, não autoriza a modificação da legitimidade passiva para incluir o banco como responsável pela restituição: a prescrição é ônus que recai sobre o titular do direito que não o exerceu tempestivamente, não podendo ser transferida a
outrem
por via oblíqua.

3
.6. - Da solidariedade nas relações de consumo: inaplicabilidade ao caso.

Não é aplicável ao caso o entendimento do
colendo
Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nas relações de consumo caracterizadas pela responsabilidade solidária, o consumidor pode escolher contra quem demandar (AgInt no AREsp n. 1.881.140/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3-4-2023, DJe de 25-4-2023). Esse entendimento jurisprudencial pressupõe a existência de responsabilidade solidária de múltiplos fornecedores pelo mesmo defeito do produto ou serviço, nos termos dos arts. 12, 13 e 18 do CDC, que estabelecem a cadeia de responsáveis pelos danos causados aos consumidores. No presente caso, contudo, não há cadeia de fornecedores solidariamente responsáveis por um defeito de produto ou serviço: há, de um lado, o banco como responsável tributário substituto, cumprindo obrigação de retenção; e, de outro, a União Federal como sujeito ativo da obrigação tributária, detentora do valor arrecadado. A relação entre o banco e a União, no contexto da responsabilidade tributária por substituição, não é uma relação de solidariedade entre fornecedores na cadeia consumerista: é uma relação de direito público, disciplinada pelo CTN, que atribui ao banco a função de arrecadação sem conferir
a ele
titularidade sobre os valores retidos. A faculdade do consumidor de escolher contra quem demandar pressupõe que todos os escolhidos sejam, de fato, responsáveis pelo dano.
No
caso vertente, o banco não é responsável civil pela restituição do tributo, po
rque
não detém o valor e atuou
em
cumprimento
de
lei.

3
.7. - Da confirmação do acerto da sentença pelo juízo de retratação.

Merece destaque o fato de que a douta Magistrada sentenciante, instada a exercer o juízo de retratação previsto no § 7º do art. 485 do CPC (id 13894500), após análise das razões expostas pela apelante, tanto na apelação quanto na petição de providências urgentes (id 17899122),
manteve a respeitável
sentença pelos seus próprios fundamentos
(id 17899123)
.
Tal pronunciamento
tem relevância não apenas processual, como etapa necessária para
encaminhamento do processo
ao
T
ribunal, mas também como indicativo qualificado de que, mesmo após a provocação
para
juízo de retratação e a reapreciação dos argumentos recursais, a magistrada manteve sua convicção sobre a correção jurídica do
decisum
. Trata-se de elemento que reforça a solidez da fundamentação adotada na sentença e a pertinência da conclusão sobre a ilegitimidade passiva do banco apelado.

3
.8. - Da ausência de prova da declaração formal de imunidade.

Um elemento probatório adicional milita em desfavor da pretensão da apelante: nos documentos disponíveis nos autos não há comprovação de que a
ela
tenha apresentado ao Banco
réu
a declaração escrita da condição de entidade imune, nos moldes exigidos pelo art. 72 da Instrução Normativa RFB n. 1.585/2015. Embora os extratos bancários do período de 2010 a 2015 tenham sido juntados com a petição inicial (fls. 12-70 dos autos originários), demonstrando a ocorrência das retenções, não há nos autos
nenhum
documento que comprove a entrega formal da declaração de imunidade ao banco, antes ou durante o período em que as retenções foram efetuadas. A norma do art. 72 da IN RFB n. 1.585/2015 é expressa ao condicionar a dispensa da retenção à declaração escrita do beneficiário à fonte pagadora: cuida-se de requisito formal e material imprescindível para que o banco possa deixar de efetuar a retenção. Sem a comprovação da apresentação dessa declaração formal, não se pode concluir que o banco agiu em desconformidade com a legislação tributária ao efetuar as retenções.

4
. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e, nos termos do
art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)